Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715289-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. De todo modo, se assim desejar, é necessário o preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB e de dois Formulários TED, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. 2. Intime-se a credora JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO, no endereço indicado na procuração ID 14050543, para que, querendo, apresente, no prazo de 10 (dez) dias, pedido de transferência bancária para recebimento de seu crédito. A comunicação deverá indicar a forma pela qual o requerimento pode ser formulado e instruído. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios